Tribunal: TJES
Processo: 5000884-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000884-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANE PAUZEN TRARBACH e outros (3)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANE PAUZEN TRARBACH E OUTROS
em face da decisão, proferida no cumprimento de sentença instaurado em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que acolheu a impugnação apresentada pelo Município para homologar os valores apurados na planilha de fl. 343.

Ainda, condenou os exequentes ao pagamento de verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor apurado pelos exequentes e os valores apontados pelo Município.

Em suas razões id. 1016081 sustentam os agravantes, inicialmente, que a decisão estaria violando a coisa julgada, vez que na sentença não houve qualquer determinação de abatimento, sendo a natureza da verba distinta, cujo limite de 200% restaria obedecido.

Alegam ainda que a decisão não se encontra fundamentada, não havendo vedação para o seu recebimento.

Afirma, novamente, que a matéria não foi veiculada no processo de conhecimento, tratando-se de verdadeira inovação.

Por fim, sustenta não ser possível a condenação na verba honorária, mormente em face do exequente Alam, que concordou com o erro material apontado.

Contrarrazões – id. 114039 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANE PAUZEN TRARBACH E OUTROS
em face da decisão, proferida no cumprimento de sentença instaurado em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que acolheu a impugnação apresentada pelo Município para homologar os valores apurados na planilha de fl. 343.

Ainda, condenou os exequentes ao pagamento de verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor apurado pelos exequentes e os valores apontados pelo Município.

Em suas razões id. 1016081 sustentam os agravantes, inicialmente, que a decisão estaria violando a coisa julgada, vez que na sentença não houve qualquer determinação de abatimento, sendo a natureza da verba distinta, cujo limite de 200% restaria obedecido.

Alegam ainda que a decisão não se encontra fundamentada, não havendo vedação para o seu recebimento.

Afirma, novamente, que a matéria não foi veiculada no processo de conhecimento, tratando-se de verdadeira inovação.

Por fim, sustenta não ser possível a condenação na verba honorária, mormente em face do exequente Alam, que concordou com o erro material apontado.

Contrarrazões – id. 114039 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Com o intuito de nortear o julgamento, faço os seguintes esclarecimentos acerca da demanda.

Na fase de conhecimento, os agravantes Eliane Pauzen Trarbach, Alam de Jesus Galimberti, Charles Garcia Leão dos Santos e Leonardo Bissoli de Moraes ajuizaram Ação Ordinária em face do Município de Vila Velha objetivando a incorporação da chamada Gratificação de Produtividade, suprimida de seus vencimentos.

A sentença – confirmada pelo Tribunal, no que toca ao presente recurso – reconheceu a natureza salarial da rubrica, reputando ilegal a suspensão do pagamento. Logo, julgou procedente o pedido inicial
“para o fim de condenar o Município Requerido a corrigir a gratificação de produtividade dos Autores, observando-se como critério a média ponderada das gratificações recebidas, conforme discriminado em item próprio acima, bem como ao pagamento dos valores vencidos, ressalvadas as parcelas anteriores aos últimos 05 anos que precederam ao ajuizamento da presente ação (13/05/2015 – fl. 02), que se reputam prescritas”.

Instaurado o cumprimento de sentença e após manifestação das partes, sobreveio a decisão combatida que assim dispôs:

Assiste razão ao Município. Considerando-se que foram fixados os percentuais da gratificação de produtividade efetivamente devidos a cada um dos exequentes, é de rigor deduzir os percentuais efetivamente recebidos em cada parcela mensal, a fim de se evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito do credor.

Além disso, sustentou o Município que os juros de mora devem seguir estritamente o índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no que também lhe assiste razão.

Por fim, destacou o Município que os cálculos das parcelas do servidor ALAN deixaram de respeitar a prescrição quinquenal, porquanto foram incluídas parcelas de 2009, quando, em verdade, deve-se apurar a partir de 13/05/2010. Nesse ponto, a parte exequente reconheceu excesso em suas planilhas (fl. 350).

Sendo assim, pelo exposto,
acolho a impugnação do Município. Por conseguinte, homologo os valores apurados nas planilhas de cálculo do ente público, conforme discriminado à fl. 343.

Feito este breve resumo dos fatos, não vislumbro razões para alterar o pronunciamento atacado, havendo flagrante
bis in idem
na pretensão dos agravantes.

Destaco, inicialmente, a inexistência de violação à coisa julgada, vez que a sentença determinou a incorporação da chamada Gratificação de Produtividade. Assim, uma vez apurados os percentuais devidos a cada um dos exequentes, impossível o recebimento nos meses em que a rubrica já foi paga, sendo inviável a cumulação.

Ora, o pleito dos autores decorre exatamente da supressão do pagamento. Logo, se em determinados meses houve o recebimento da gratificação, não há que se falar em novo pagamento, eis que, nesse caso, os autores sequer teriam interesse processual.

Importante destacar que o feito cuidou unicamente da gratificação de produtividade, revelando, de forma clara, a mesma natureza da verba.

A alegação dos autores de que a incorporação não impede o recebimento da rubrica decorrente de lei nova não se sustenta, vez que o caso dos autos cuidou exclusivamente das leis 2.881/93 e 3.036/95, cuidando-se, repito, da chamada gratificação de produtividade.

Não há que se falar em novo recebimento desde que observado o limite de 200%, sendo devido aos autores tão somente o percentual apurado.

Melhor sorte não assiste aos recorrentes quando sustentam a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, indo sua pretensão de encontro ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Em inúmeras ocasiões, o Tribunal da Cidadania já ratificou ser possível a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo
ou na redução do montante executado.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PRECISA E ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DEFINIÇÃO DA NATUREZA PROVISÓRIA OU DEFINITIVA DO CUMPRIMENTO. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ANTERIOR, QUE SE ALEGA SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO ANTERIORMENTE. PRESSUPOSIÇÃO DE EXAME ACERCA DE SUA ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. DESISTÊNCIA DE RECURSO. PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS. DECISÃO QUE RECONHECE A DESISTÊNCIA QUE PRODUZ EFEITO EX TUNC LIMITADO À DATA DE FORMULAÇÃO DO REQUERIMENTO. RETROATIVIDADE À DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE É OBJETO DA DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA PARTE DECIDIDA. POSSIBILIDADE.

(...)

6- Conquanto haja divergência acerca da natureza jurídica da impugnação ao cumprimento de sentença, o art. 85, §1º, do CPC/15, ao prever que são cabíveis honorários na fase de cumprimento,
engloba também a impugnação ofertada nessa fase procedimental, especialmente na hipótese em que acolhida a impugnação para reduzir o valor executado.

7- Não há óbice à resolução parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e, na parte decidida, que sejam fixados honorários advocatícios em decorrência do acolhimento da impugnação naquele particular.

8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1819613/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 18/09/2020).

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP 1.746.072/PR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AgInt no AREsp 1238229/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – INCORPORAÇÃO – ABATIMENTO DOS VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS – NECESSIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRECEDENTES DO STJ.

1 – Inexiste violação à coisa julgada, vez que a sentença determinou a incorporação da chamada Gratificação de Produtividade. Assim, uma vez apurados os percentuais devidos a cada um dos exequentes, impossível o recebimento nos meses em que a rubrica já foi paga, sendo inviável a cumulação.

2 – O pleito dos autores decorre exatamente da supressão do pagamento. Logo, se em determinados meses houve o recebimento da gratificação, não há que se falar em novo pagamento, eis que, nesse caso, os autores sequer teriam interesse processual
.

3 – A alegação dos autores de que a incorporação não impede o recebimento da rubrica decorrente de lei nova não se sustenta, vez que o caso dos autos cuidou exclusivamente das leis 2.881/93 e 3.036/95, cuidando-se, repito, da chamada gratificação de produtividade.

4 - O Tribunal da Cidadania já ratificou ser possível a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo
ou na redução do montante executado.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.